Tribunal: TJDFT
Processo: 0729103-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. COMPROVADO EM PARTE. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Cuida-se de duas apelações, interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida nos autos da ação monitória. 1.1. Nesta sede recursal, a parte requerida pugna pela reforma da sentença objetivando a improcedência dos pedidos. Alega serem indevidas as cobranças realizadas, tendo em vista o fato de as negativas de pagamento se deram com base nas justificativas já apresentadas nos autos, as quais se resumem na inércia da apelada em não apresentar ou não requerer corretamente o pagamento seguindo o fluxo determinado pela CASSI. 1.2. A parte autora interpôs recurso adesivo pedindo a reforma parcial da sentença para condenar o requerido na integralidade do débito perseguido na petição exordial, constituindo-se o título executivo judicial com relação também aos valores constantes das notas fiscais no 34.203 e no 35.662. 1.3. Em contrarrazões, a ré argui o não conhecimento do apelo interposto pela autora. Alega violação ao princípio recursal da dialeticidade recursal.
2. Da inadmissibilidade por violação à dialeticidade recursal. 2.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, materializado na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado, especificamente no tocante ao acolhimento dos embargos à monitória em relação às notas no 34.203 e no 35.662, que as desconstituiu como título executivo.
3. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, competindo à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 do CPC. 3.1. A parte autora carreou à inicial exames dos pacientes, laudos médicos, autorizações e notas ficais, dentre outros documentos. 3.2. Por outro lado, a respeito de 4 das notas fiscais, tem-se que o convênio requerido não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 3.3. Tendo sido efetivamente entregues os materiais de ortopedia, e não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, por meio de demonstração exata e específica da irregularidade dos atendimentos faturados, não pode deixar de adimplir contraprestação pactuada, sob pena de seu enriquecimento ilícito.
4. Quanto às demais notas o pagamento não é devido, porquanto os documentos apresentados com a petição inicial são insuficientes para comprovar a autorização do material cirúrgico pela parte requerida e utilizado nos procedimentos cirúrgicos.
5. Precedente: “(...) 2. Verificado que o conjunto probatório juntado aos autos oferece elementos suficientes para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e tornar incontroversa a autorização para compra pela parte ré e o fornecimento dos materiais médico-hospitalares pela parte autora, bem como a utilização dos materiais em procedimentos cirúrgicos realizados em hospitais conveniados, deve a parte ré responder pelo débito. 3. Incumbe a parte ré o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07244396420208070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/07/2021).
6. A questão deve ser dirimida com base na regra geral do ônus da prova. Assim, vislumbra-se que a parte autora comprovou os fatos que alegou na petição inicial apenas no que tange às notas fiscais NF no: 31.985, NF no 34.710, NF no 36.179 e NF no 45.376, de modo que a sentença recorrida não merece reparos.
7. Honorários advocatícios majorados para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelos improvidos.